Tribunal: TJMT
Processo: 1013584-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013584-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR NA FORMA DO ART.58 DA LRJ (
CRAM DOWN
) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 581 DO STJ E ILEGALIDADE DA ALIENAÇÃO DESAUTORIZADA DE ATIVOS – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO À LEGALIDADE SUBSTANCIAL DO PROCEDIMENTO -

PAGAMENTO COM DESÁGIO DE 70%, CARÊNCIA DE 3 (TRÊS) SEMESTRES E PARCELAMENTO EM 24 (VINTE E QUATRO) SEMESTRES, APÓS 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE INÉRCIA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM AGC – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS CRÉDITOS – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Além de o juízo singular ter restringido os efeitos da supressão de garantias e a extinção das execuções apenas aos credores anuentes ou que não impugnaram essa cláusula, também vedou a alienação desautorizada de bens do patrimônio do recuperando, descabe falar-se em inobservância da Súmula 581 do STJ, bem como em suposta violação ao art.66 da LRJ.

Conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (
substantive due process
) (TJ/MT - AI 99638/2015).

Afinal, ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores (TJ/MT – AI n. 1000028-41.2018.8.11.0000).

Considerando que, quando de sua homologação pelo juízo, na forma do art.58 da Lei n. 11.101/2005, já havia transcorrido praticamente 2 (dois) anos e 2 (dois) meses da propositura da ação de recuperação judicial, sem que nesse interregno os credores tivessem recebido um só centavo, o plano de recuperação que estipula um deságio de 70%, carência de 3 (três) semestres e mais 24 (vinte e quatro) semestres de prazo de pagamento representa uma aviltante violação à legalidade substancial, à vista da clara desproporcionalidade e falta de razoabilidade, não podendo ser homologada pelo Judiciário, sob pena de perversão do instituto da recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
n. 1007082-44.2021.8.11.0003 ajuizada por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
, que
homologou o plano de recuperação judicial na forma do art.58 da Lei n. 11.101/2005 por entender preenchidos os requisitos para o
cram down
.

Registra que, conforme se pode depreender da Ata da Assembleia Geral de Credores, o banco agravante apresentou ressalva ao
Plano de Recuperação Judicial
e ao respectivo Aditivo, por discordar da cláusula que prevê a extensão da novação dos créditos concursais em face dos garantidores, avalistas e/ou liberação de garantias.

Afirma que, a despeito de a mencionada homologação do PRJ implementar a novação das dívidas submetidas à recuperação, certamente que as garantias reais ou fidejussórias deverão ser preservadas, nos termos do contrato, segundo prevê os artigos 50, §1º, e 59, ambos da Lei 11.101/05, circunstância que, de acordo com o entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria (Súmula 581 do STJ), possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo a manutenção das ações e execuções aforadas em desfavor de fiadores, avalistas, garantidores ou coobrigados em geral, sem qualquer suspensão.

Alega que, no respeitante à cláusula do PRJ relativa à alienação dos bens dados em garantia dos contratos firmados pelo recuperando, somente deverá ocorrer para fins exclusivos para pagamento dos credores, vez que mencionado patrimônio, em última análise, servirá para resguardar o retorno do capital aos respectivos credores, mesmo que parcialmente e, ainda assim, desde que haja expressa liberação judicial.

Discorda do prazo para o pagamento aprovado para a quitação dos créditos (24 semestres ou 12 anos) visto que, se o recuperando solicita um prazo muito longo para efetivar os pagamentos das parcelas propostas, fica evidenciada a sua incapacidade de se recuperar por suas próprias forças, mas sim pelo sacrifício excessivo e injusto que, indevidamente, pretende impor àqueles que fomentaram ou fomentam suas operações empresariais.

Ressalta que o instituto da Recuperação Judicial tem por objetivo viabilizar a reestruturação da sociedade empresária sem a utilização de artifícios para simplesmente procrastinar a decretação de uma inevitável falência em detrimento do sacrifício dos credores.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial em condições que, segundo seu entendimento, estariam em desacordo com a Lei n. 11.101/2005, objetivando a readequação do referido plano de soerguimento.

O pedido de efeito recursal suspensivo foi indeferido em decisão de ID. n. 172300680.

Contrarrazões no ID. n. 174481685, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a C. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 177757189, da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em autos de recuperação judicial, homologou o plano de soerguimento, mesmo não tendo ele sido aprovado pela Classe II – credores com garantia real – na forma do art.58 da Lei n. 11.101/2005 por entender preenchidos os requisitos para o
cram down
.

E para chegar a tal conclusão, o referido juízo lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

No presente caso, se constata que foi apresentado tempestivamente o plano de recuperação judicial, formado o respectivo quadro de credores e realizada a assembleia geral de credores, conforme demonstra a ata carreada ao feito.

O plano de recuperação judicial apresentado (juntamente com o seu aditivo), por seu turno, aparenta ser viável e consistente; e não se verifica a presença de qualquer vício que possa invalidar o negócio jurídico, tais como erro, dolo, coação, simulação e fraude.

Ademais, o plano apresentado está em conformidade com as normas de ordem pública e os princípios gerais do direito, não demonstrando possuir cláusulas inválidas ou formuladas com abuso de direito.

Contudo, da análise dos documentos atinentes à realização da Assembleia Geral de Credores, que foram trazidos aos autos pelo Administrador Judicial, tem-se que não houve a aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor.

Noutro ponto, como bem ressaltou o D. Representante do Ministério Púbico, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a aplicação do instituto do cram down no presente caso – uma vez que atendidas as disposições expressas no texto legal concernente.

Colaciono o artigo aplicável, contido na Lei 11.1001/2005:

‘Art. 58. (...).

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia , independentemente de classes;

II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.’

Baixando a letra da lei à situação concreta, tem-se que o
primeiro requisito legal
está estampado no documento de Id. 104228176 - que atesta que a maioria dos detentores dos créditos presentes à assembleia geral votaram pela aprovação do plano.

Atente-se:

APROVADO por 78,36%

REJEITADO por 21,64%

Em prosseguimento, o
segundo requisito legal
também restou atendido, haja vista que o Administrador Judicial informa que houve a aprovação em uma, das duas classes existentes.

Leia-se:

Classe II – Garantia Real: Aprovação: 50% e Desaprovação: 50%;

Classe III – Quirografário: Aprovação: 66,67,16% e Desaprovação: 33,33%;

Por fim, quanto ao
terceiro requisito legal
, colhe-se do documento de Id. 104228176 que, na classe em que ocorreu a rejeição do plano, houve atendimento do percentual mínimo de aprovação, qual seja: 1/3.

E, para arrematar, está atendido também o disposto no §2º, do artigo 58, da Lei 11.101/05 – inexistindo tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe, dado que a criação da subclasse ‘credor parceiro’ não representa a citada desigualdade, pois trata-se de incentivo para fomento à atividade empresarial em crise.

Portanto, de fato, inexistem óbices para a aplicação do instituto do
cram down
no presente caso, vez que preenchidos os seus requisitos legais.

[...]

No caso dos autos, repito,
os requisitos legais para a aplicação do
cram down
restaram integralmente delineados nos autos
– razão pela qual é imperativa a sua incidência.” (ID. n. 118535667 - Pág. 3/6)

Pois bem.

Inconformado, recorre o banco agravante – detentor de créditos preferenciais e quirografários –, pelas razões expostas no relato.

Com efeito, em relação aos aspectos formais, a homologação do plano de recuperação com fundamento no art.58 da Lei n. 11.101/2005 se revela escorreita, consoante a fundamentação acima transcrita.

Ocorre que, todavia, a homologação do plano via
cram down
não passa incólume pelas condições de ordem material ou substancial que, como se verá, também devem ser consideradas.

Nesse particular, é bem verdade que em relação à prevalência das garantias dos credores, o
decisum
impugnado não merece reparos postou que o juízo prolator ressalvou os efeitos da supressão de garantias e a extinção das respectivas execuções apenas aos credores anuentes ou que não impugnaram essa cláusula.

De igual modo, no respeitante à alienação desautorizada de bens do patrimônio do recuperando, esta ficou vedada pelo juízo singular, pelo menos durante o prazo de fiscalização judicial do cumprimento do plano de soerguimento, o que se amolda perfeitamente à dicção do art.66 da LRJ.

Senão vejamos:

“[...]

Acolho, portanto, a ressalva em questão -
consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente
.

No mais, registro que, estando em recuperação judicial, o recuperando não poderá alienar seus ativos de forma livre, uma vez que
QUALQUER ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DO RECUPERANDO, enquanto perdurar o período de fiscalização, requer PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
.”
(ID. n. 118535667 - Pág. 13)

Entretanto, no que diz respeito à alegada inviabilidade do plano à vista da falta de razoabilidade e da excessividade do prazo previsto para pagamento, a irresignação recursal merece acolhimento.

Vale de início relembrar que, de acordo com precedentes desta C. Câmara, em que pese não se negue que
“a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial”
,
“as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos ao controle judicial. Precedente do STJ. REsp nº 1.314.209/SP.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015).

Ora, no caso de ter sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores se o plano já não é absolutamente inalterável, com muito maior razão não o é quando rejeitado por uma das classes, de modo que o Judiciário pode perfeitamente deixar de homologá-lo de forma fundamentada, obviamente, em casos de nítida ilegalidade, como por exemplo na hipótese de abuso de direito de credores majoritários, supressão de garantias sem anuência do credor garantido, o tratamento diferenciado entre credores de mesma classe, etc.

Tratam-se de ilegalidades formais perceptíveis de pronto.

Mas não é só.

De há muito venho me posicionando
“conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process).
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015)

A propósito,
“todo processo de recuperação judicial de empresas deveria ser encarado sob o prisma do devido processo legal (especialmente em sua feição substancial), dotando os sujeitos do processo de meios aptos a promover o efetivo acesso à ordem jurídica justa.”
(VASCONCELOS, Ronaldo.
Princípios processuais da recuperação judicial
. Tese de Doutoramento. Faculdade de Direito da USP. São Paulo. 2012, p.43)

Seguindo essa linha de raciocínio, plenamente possível a análise judicial da legalidade do Plano aprovado sob seu aspecto material, ou seja, a partir do exame da razoabilidade e da proporcionalidade das condições do plano aprovado.

Afinal,
“ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.”
(TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI nº 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018).

Tanto assim o é que os
Enunciados 44 e 45
, ambos da I Jornada de direito Comercial, realizada em 2013 assim dispõem:

Enunciado 44
.
“A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.”

Enunciado 45
.
“O magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou
a manifestação de vontade do devedor, em razão de abuso de direito
.”

No caso dos autos, o plano de recuperação constante do ID. n. 57335743 dos autos de origem, homologado pelo juízo singular na forma do art.58 da LRJ, propôs, para ambas as classes de credores finalmente arrolados (Classe quirografário e Classe Garantia real), o
“pagamento de 30% (trinta por cento) dos créditos da lista de credores pertencentes à classe”
,
“com prazo de carência de 03 (três) semestres e após, parcelamento em 24 (vinte e quatro) semestres, em parcelas semestrais, iguais e sucessivas.”

Significa isso dizer que, se a proposta é pagar 30% dos créditos arrolados, o deságio pretendido era de extraordinários 70%.

De se pontuar também, uma carência de 3 (três) semestres, o que corresponde a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, até que que o recuperando comece a pagar suas dívidas.

Considerando que, no caso, o pedido de recuperação foi manejado ainda em 28/03/2021, até a data da homologação do plano pelo juízo em 25/05/2023 já havia passado praticamente
2 (anos) e 2 (dois) meses
.

Assim, a prevalecer a homologação impugnada, somados esses
2 (anos) e 2 (dois) meses
de duração do feito recuperacional até a aprovação do plano, aos
1 (um) ano e 6 (seis) meses
do período de carência, serão quase
4 (quatro) anos
sem que o recuperando pague um único centavo aos credores submetidos à recuperação, abusando de forma aberrante sob a proteção da Lei de Recuperação Judicial.

Além disso, depois desses quase
4 (quatro) anos
sem nada receber, houve a previsão de um prazo de mais 12 (doze) anos para pagamento, e, o que é pior, de 24 (vinte e quatro) parcelas de periodicidade semestral, e maneira que, na realidade, suas dívidas serão pagas depois de quase inacreditáveis 16 (dezesseis) anos da propositura pedido de recuperação.

E tudo isso para pagar apenas 30% do que deve a seus credores?

Ora, como já explanado:
“os credores não podem ser menosprezados no processo de soerguimento da atividade em nome de uma política pública preservacionista. O sacrifício exagerado imposto aos credores no regime recuperatório pode ter reflexos tão graves no setor de investimentos e Desenvolvimento nacional, que a preservação da empresa não justifique.”
(RAMMÊ, Adriana Santos. SILVA, Rafael Peteffi da.
Recuperação judicial: axiologia, objetivo e interesses externos à empresa
. Prisma Jur., São Paulo, v. 13, n. 1, p. 271-302, jan./jun. 2014, p.298).

O plano impugnado enceta, claramente,
uma ilegalidade material (substancial)

escancarada

que não pode, de modo algum, ser chancelada pelo Judiciário
.

O instituto da recuperação judicial não deve e não pode ser pervertido a ponto de privilegiar uma administração empresarial aventureira, e quase amadora, em detrimento de outras empresas que primam, a todo custo, por uma austeridade empresarial, sob pena de se criar uma instabilidade do mercado de concessão de crédito ou fornecimento de insumos.

Nesse viés, como bem ponderou o Desembargador Pereira Calças:

“A recuperação da empresa só pode e deve ser deferida se a empresa devedora mostrar que não se encontra em situação de falência e que sua proposta não implica prejuízos aos credores que, em razão disso, possam incidir em crise econômico-financeira. Obviamente, se a empresa devedora pede um prazo muito longo para iniciar os pagamentos das parcelas propostas, e se o percentual a ser pago mostrasse vil ou iníquo, tal situação evidencia que a empresa não pode ser reputada recuperável por suas próprias forças, mas sim, pelo sacrifício excessivo imposto de forma injusta àqueles que lhe deram crédito, por acreditar que ela cumpriria a palavra empenhada.”
(TJSP, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Agravo de Instrumento nº 0168318-63.2011.8.26.0000; Comarca: Presidente Venceslau; Agravante: Macquarie Bank Limited; Agravado: Decasa Açúcar e Álcool S/A, DJSP 25/07/2011).

A propósito, conforme alinhava Fábio Ulhoa Coelho,
“como é a sociedade brasileira como um todo que arca, em última instância, com os custos da recuperação das empresas, é necessário que o Judiciário seja criterioso ao definir quais merecem ser recuperadas. Não se pode erigir a recuperação das empresas em um valor absoluto. Não é qualquer empresa que deve ser salva a qualquer custo. Na maioria dos casos, se a crise não encontrou uma solução de mercado, o melhor para todos é a falência, com a realocação em outras atividades econômicas produtivas dos recursos materiais e humanos anteriormente empregados na da falida.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, 412/413)

Com isso, a despeito de sua aprovação pelo juízo singular através do
cram down
, imperiosa a anulação do plano de recuperação judicial da agravada em razão de clara violação à legalidade substancial do procedimento, haja vista a nítida desproporcionalidade e desarrazoabilidade das condições de pagamento ofertadas. Nesse sentido, vide precedente desta Corte em situação análoga:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO APROVADAS IMPORTARIA ENRIQUECIMENTO DA RECUPERANDA E EMPOBRECIMENTO DOS CREDORES – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO ULTRAJANTE À LEGALIDADE SUBSTANCIAL DO PROCEDIMENTO - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COM DESÁGIO DE 75%, CARÊNCIA DE 12 MESES E PARCELAMENTO EM 120 MESES, APÓS SETE ANOS DE INÉRCIA - CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM AGC – DETERMINADA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DISCUSSÕES ACERCA DOS VALORES DOS CRÉDITOS – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process). (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015) Afinal, “ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.” (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI nº 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018) Considerando que, quando de sua aprovação em Assembleia Geral de Credores já havia transcorrido praticamente sete anos do ajuizamento da ação sem que nesse interregno os credores tivessem recebido um só tostão, o plano de recuperação que estipula um deságio de 75%, carência de 12 (doze) meses e mais 120 (cento e vinte meses) de prazo de pagamento representa uma aviltante violação da legalidade substancial, à vista da clara desproporcionalidade e falta de razoabilidade, não podendo ser homologada pelo Judiciário, sob pena de perversão do instituto da recuperação judicial. Se, em procedimento de impugnação do valor dos créditos arrolados pelo administrador, houve sentença de improcedência já transitada em julgado, descabe, diante da preclusão, a instauração de novas discussões acerca de tais valores após a aprovação do plano em AGC.- (
TJ/MT - Segunda Câmara Cível de Direito Privado –
N.U 1013353-15.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/12/2020, publ. no DJE 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – DESÁGIO DESARRAZOADO – PRAZO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado em assembleia, só possui soberania quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade do poder Judiciário. II - Na espécie, constitui flagrante afronta à lei, e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o deságio praticado pela agravada, em 70% dos créditos devidos ao agravante, sendo ilegal, ainda, a ausência de correção monetária e o prazo extraordinário de 120 meses (10 anos), com carência de mais 24 meses (2 anos), para a quitação da dívida, de modo que, a anulação do plano de recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova assembleia geral de credores é medida que se impõe. (TJ/MT - Quarta Câmara Cível de Direito Privado – N.U 1012008-19.2017.8.11.0000 , SERLY MARCONDES ALVES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018)

Por fim, entretanto, para impedir arguições futuras de refração ao princípio da preservação da empresa, fica concedida à agravada a oportunidade a apresentar um novo Plano de recuperação judicial em condições
razoáveis e proporcionais

no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de decretação de sua falência
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
para anular a decisão que homologou o plano de recuperação na forma do art.58 da Lei n. 11.101/2005, determinando que o empresário rural recuperando apresente um novo plano de recuperação com melhores condições de pagamento
razoáveis e proporcionais
, a ser apresentado aos credores para deliberação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de decretação de sua falência
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023